Tribunal: TJES
Processo: 5004676-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004676-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHNI DOS SANTOS FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO
121,
§2º, I, III e IV, ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/03 E ARTIGO 244-B DA LEI. 8.069/90. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. PRONÚNCIA MANTIDA EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A defesa tem por escopo a reanálise da decisão de pronúncia e, ainda, a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, razão pela qual a tese de trancamento da ação penal por ausência de justa causa descabida.

2. Conforme preconiza o Enunciado de Súmula n. 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”Desse modo, com a decisão de pronúncia, inexiste, até aquele momento, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Além disso, importante consignar que o trâmite inicial do feito ocorreu durante uma pandemia virótica, com adiamento de audiências virtuais em razão de não comparecimento de testemunhas essenciais ao feito em julgamento.

4. Esta Primeira Câmara Criminal tem rechaçado o excesso de prazo, tendo em vista a necessária digitalização dos autos, conforme se extrai do julgado abaixo (HC n. 5001190-74.2024.8.08.0000), de relatoria do Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa.

5. Vale ressaltar a presença da ordem pública reconhecida pelo magistrado de origem e da gravidade concreta evidenciada na suposta prática de homicídio em contexto de conflito de tráfico de drogas na região de Interlagos.

6. Importante consignar que, apesar de constar na ação penal um réu, houve diversas alterações de causídicos, ora particulares, ora públicos (Defensoria Pública e advogado dativo), além de inúmeros requerimentos de revogação de prisão preventiva, o que naturalmente retarda a marcha processual.

7. Nesse cenário, nítida a ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pela Defesa.

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de
JOHNI DOS SANTOS FERREIRA
,

em razão de suposto ato coator imputado ao
MM

JUIZ DA 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES,
nos autos do processo originário n. 0011762-60.2019.8.08.0030, sob alegação da ausência de indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do réu e de excesso de prazo da custódia cautelar.

Requer, liminarmente, a trancamento da ação penal n. 0011762-60.2019.8.08.0030, com a consequente expedição de alvará de soltura.

No mérito, pretende a despronúncia do paciente, ante a nulidade da decisão que o pronunciou e o reconhecimento do constrangimento ilegal em razão do excesso do prazo da custódia cautelar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. 8307584 e 8367216).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de
JOHNI DOS SANTOS FERREIRA
,

em razão de suposto ato coator imputado ao
MM

JUIZ DA 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES,
nos autos do processo originário n. 0011762-60.2019.8.08.0030, sob alegação da ausência de indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do réu e de excesso de prazo da custódia cautelar.

O impetrante pretende a despronúncia do paciente, ante a nulidade da decisão que o pronunciou e o reconhecimento do constrangimento ilegal em razão do excesso do prazo da custódia cautelar.

Decisão Id. 8030951, indeferindo o pleito liminar de trancamento da ação penal n. 0011762-60.2019.8.08.0030.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. 8307584 e 8367216).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como consignado na análise do pedido liminar, “a título de contextualização, o recorrente, na ação penal n. 0011762-60.2019.8.08.0030, foi pronunciado incurso nos artigos 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, 14 da Lei 10.826/03 e 244-B da Lei n. 8.069/90.”

Esta eg. Primeira Câmara Criminal, em voto de minha relatoria, negou provimento ao recurso em sentido estrito, em
15/03/2023
, mantendo a pronúncia do paciente, tendo o acórdão transitado em julgado para a defesa em
02/05/2023
.

Em sede liminar, rejeitei a pretensão de trancamento da ação penal n. 0011762-60.2019.8.08.0030, pois, além de esbarrar na via estreita de análise deste writ, restou demonstrada a prova da materialidade e indícios de autoria, oportunamente analisados no julgamento do recurso em sentido estrito mencionado (0011762-60.2019.8.08.0030), estando patente, portanto, o intuito da defesa quanto a reanálise da decisão de pronúncia e, ainda, a utilização deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

Nesse cenário, foi evidenciado em sede perfunctória que, “diferentemente do que pretende a defesa, não há qualquer nulidade a ser reconhecida neste
habeas

corpus
, razão pela qual a tramitação regular da ação penal n. 0011762-60.2019.8.08.0030 é medida que se impõe.”

Noutro giro, em relação a pretensão da defesa de revogação da prisão preventiva, ante ao excesso de prazo da custódia cautelar, consignei ser oportuna, em sede liminar, que a autoridade coatora prestasse informações.

E, após prestadas, não vejo motivo para a concessão da ordem.

Rememorando, ao compulsar o extenso caderno processual eletrônico, verifico que crime ocorreu em
13/10/2019
, tendo sido decretada a prisão temporária do recorrente em
22/10/2019
, prorrogada em
05/12/2019
e mantida em
11/12/2019
.

Em
19/12/2019
foi recebida a denúncia e convertida a prisão temporária em preventiva, sendo esta reanalisada em
20/01/2020
,
13/05/2020
,
11/11/2020
(em audiência),
04/02/2021
,
02/08/2021
e em
31/08/2021
.

Em
16/09/2021
, o recorrente foi pronunciado, tendo sido mantida a sua custódia cautelar.

Interposto o recurso em sentido estrito em
03/03/2022
, o magistrado de origem manteve a decisão de pronúncia e a prisão preventiva, em
19/05/2022
.

Como já mencionado neste voto, a referida pronúncia foi mantida por esta eg. Primeira Câmara Criminal na sessão de julgamento do rese n. 0011762-60.2019.8.08.0030, em
15/03/2023
.

Conforme preconiza o Enunciado de Súmula n. 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Desse modo, com a decisão de pronúncia, inexiste, até aquele momento, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Além disso, devo consignar que o trâmite inicial do feito ocorreu durante uma pandemia virótica, com adiamento de audiências virtuais em razão de não comparecimento de testemunhas essenciais ao feito em julgamento.

Posteriormente, em
10/08/2023
, foi proferida decisão no sentido de não conceder a revogação da prisão preventiva pretendida pela defesa, tendo sido aos autos convertidos em eletrônicos, em
25
/1
0
/2023.

Sobre esse tema, esta Primeira Câmara Criminal tem rechaçado o excesso de prazo, tendo em vista a necessária digitalização dos autos, conforme se extrai do julgado abaixo (HC n. 5001190-74.2024.8.08.0000), de relatoria do Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, uma vez que sua prisão se deu pela suposta prática de tráfico de drogas.

2 – Não se verifica excesso de prazo, uma vez que os autos passaram pelo processo de digitalização e virtualização, o que enseja na demora da tramitação.

3 – A prisão preventiva foi devidamente reavaliada e a instrução criminal encerrada, não sendo possível falar em excesso de prazo.

4 - Ordem denegada.

Após tal data, conforme informação prestada pela autoridade coatora,

o paciente constituiu novos advogados, em

10/11/2023.

Além disso, em
03/05/2024
, ao prestar informações, o magistrado de origem reavaliou a custódia cautelar, mantendo-a, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"Com o advento da sentença de pronúncia, não houve qualquer alteração das circunstâncias que justificaram a constrição antecipada do recorrente, encontrando-se, portanto, escorreita a manutenção do encarceramento" (AgRg no RHC n. 181.903/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

E, por fim, em informações complementares, o magistrado informou que foi marcado o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri em
24/06/2024,

evidenciado, portanto, o trâmite regular do feito.

Vale ressaltar a presença da ordem pública reconhecida pelo magistrado de origem e da gravidade concreta evidenciada na suposta prática de homicídio em contexto de conflito de tráfico de drogas na região de Interlagos.

Importante consignar que, apesar de constar na ação penal somente um réu, houve diversas alterações de causídicos, ora particulares, ora públicos (Defensoria Pública e advogado dativo), além de inúmeros requerimentos de revogação de prisão preventiva, o que naturalmente retarda a marcha processual.

Nesse cenário, nítida a ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pela Defesa.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.